Tribunal: TJDFT
Processo: 0754347-48.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Ementa. Direito Administrativo. Recurso inominado. Juizado Especial da Fazenda Pública. Trânsito. Art. 165-A do CTB. Autuação. Validade. Processo administrativo de suspensão do direito de dirigir. Notificação. Resolução CONTRAN no 723/2018. Indicação suficiente dos elementos essenciais. Ausência de nulidade. Art. 261, § 10, do CTB. Processos de multa e de suspensão instaurados em momentos distintos. Norma procedimental. Ausência de demonstração de prejuízo. Presunção de legitimidade dos atos administrativos. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo requerente em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 77491081). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte autora sustenta a nulidade absoluta do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir por violação à Resolução CONTRAN no 723/2018, art. 10, pois a notificação de instauração não indicou a data-limite para a defesa escrita e tampouco consignou o código da infração do art. 165-A do CTB (7579-0), inviabilizando o contraditório e a ampla defesa, em afronta à legalidade (art. 37, CF) e à segurança jurídica; adicionalmente, aponta a inobservância do art. 261, § 10, do CTB, porque, não obstante decisão administrativa determinando a expedição/instrução concomitante, o processo de suspensão não foi instaurado junto ao da penalidade de multa, sendo inaplicável, para convalidar o procedimento, a invocação do tempus regit actum, já que a regra de concomitância vigorava à época dos atos. Assim, pugna pela reforma da sentença para declarar a nulidade do processo administrativo no 00055-00016467/2019-72 e de todos os atos dele decorrentes.
4. Em contrarrazões, o requerido aduz que a autuação por recusa aos exames (arts. 165-A e 277, §§ 2o e 3o, do CTB) e a fiscalização foram regulares, tendo o auto atendido ao art. 280 do CTB; que a notificação de instauração do processo de suspensão foi expedida dentro do quinquênio e o ato instaurador observou o art. 10 da Resolução CONTRAN no 723/2018; que a exigência de concomitância do art. 261, § 10, e o prazo do § 6o do art. 282 do CTB não se aplicam ao caso, por força do tempus regit actum; que incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos (art. 373, I, do CPC) e prevalece a presunção de legitimidade dos atos administrativos; que o processamento em instâncias distintas não lhe causou prejuízo e a suspensão somente se iniciou após o exaurimento das instâncias da multa; e que a cronologia documental do processo administrativo (AIT de 02/03/2019, notificações regulares, decisão publicada em 28/02/2023, “Carta – Primeira Defesa” em 19/02/2024, recurso à JARI pendente), à luz dos prazos da Resolução no 723/2018 (art. 24 e § 3o) e da suspensão/interrupção de prazos na pandemia (Resoluções CONTRAN no 782/2020 e no 895/2021), afasta prescrição, decadência e prescrição intercorrente, estando a regularidade demonstrada pela juntada integral do processo administrativo.
II. Questão em discussão
5. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir no 00055-00016467/2019-72 é nulo em razão de alegada inobservância do art. 10 da Resolução CONTRAN no 723/2018; e (ii) se eventual ausência de instauração concomitante dos processos de multa e de suspensão acarreta nulidade do procedimento.
III. Razões de decidir
6. É pacífico o entendimento das Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, consoante enunciado de Súmula 16, de que: "A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação" (Acórdão 1213765, 20190020029770UNJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO, data de julgamento: 12/9/2019, publicado no DJE: 13/11/2019. p. 539).
7. No caso o autor foi autuado em flagrante, em 02/03/2019, pelo Detran/DF, pela suposta prática da infração prevista no art. 165-A do CTB.
8. No tocante à notificação de instauração do processo de suspensão do direito de dirigir, verifica-se que, em 08/09/2022, foi expedida a “Notificação de Instauração de Processo Administrativo e Defesa” (ID 77491073, p. 24), em conformidade com a Resolução CONTRAN no 723/2018. O referido documento contém os elementos exigidos pelo art. 10 da norma administrativa, incluindo a identificação do infrator, a indicação da infração que deu ensejo ao procedimento, a descrição sucinta dos fatos, a referência aos dispositivos legais aplicáveis, o número do auto de infração, a identificação do órgão autuador e a informação sobre o prazo para apresentação de defesa.
9. A alegação de nulidade por ausência de indicação de data-limite para apresentação da defesa e de código numérico da infração (código 7579-0) não merecem acolhida. A notificação indica, de forma suficiente, a infração do art. 165-A do CTB e as circunstâncias fáticas que a caracterizam, permitindo ao condutor identificar com clareza a acusação e exercer o contraditório. Ainda que se admitisse eventual irregularidade formal, a decretação de nulidade exigiria a demonstração de efetivo prejuízo à ampla defesa (pas de nullité sans grief), o que não foi comprovado pela parte autora, que teve ciência do procedimento e oportunidade de apresentar defesa e recursos na via administrativa.
10. Quanto à alegação de que o processo de suspensão deveria ter sido instaurado concomitantemente ao processo de multa, com fundamento no art. 261, § 10, do CTB, observa-se que a determinação de instauração concomitante tem por escopo racionalizar a atuação administrativa, conferindo maior eficiência e celeridade à aplicação das penalidades, ao mesmo tempo em que evita a duplicidade de atos e a multiplicação de recursos. A inclusão do § 10 ao art. 261 do CTB pela Lei no 14.071/2020 visou justamente aperfeiçoar a gestão do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, sob a perspectiva da economia e da organização procedimental. Cuida-se, portanto, de regra de natureza eminentemente formal e procedimental, cuja inobservância, quando os atos são praticados em sequência lógica e com preservação do contraditório e da ampla defesa, não implica, por si só, invalidade do processo administrativo. Precedente: Acórdão 2058650, 0718577-91.2025.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/10/2025, publicado no DJe: 03/11/2025.
11. O processo administrativo de suspensão do direito de dirigir possui natureza própria e autônoma em relação ao processo de imposição de multa, sendo relevante, para resguardar o direito de defesa, que a penalidade de suspensão apenas seja executada após o esgotamento das instâncias administrativas atinentes à multa, o que é observado no caso concreto. A mera tramitação em momentos distintos, por si só, não traduz violação ao contraditório ou à ampla defesa, nem conduz automaticamente à nulidade do procedimento, ausente demonstração de prejuízo concreto.
12. Nessa linha, a mera circunstância de o processo de suspensão ter sido instaurado em momento posterior e não concomitante ao processo de multa não se revela suficiente para caracterizar nulidade, ausente demonstração de prejuízo concreto à defesa ou de violação a prazo decadencial ou prescricional. Mantém-se, assim, a higidez do procedimento de suspensão questionado, sob a presunção de legitimidade dos atos administrativos praticados.
13. Assim, à vista da regularidade do auto de infração, da conformidade da notificação de instauração com o art. 10 da Resolução CONTRAN no 723/2018, da inaplicabilidade das normas supervenientes invocadas pela parte autora e da ausência de demonstração de prejuízo concreto ao exercício da ampla defesa, não se verifica nulidade do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, motivo pelo qual a sentença de improcedência deve ser integralmente mantida.
IV. Dispositivo e tese
14. Recurso conhecido e desprovido. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados, por equidade, em R$ 600,00, com fundamento no art. 6o c/c art. 55, ambos da Lei n.o 9.099/1995, considerando o grau de complexidade da causa.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: CTB, art. 165-A; art. 261, § 10; Resolução 723/2018 do CONTRAN.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, súmula 16; Acórdão 2058650, 0718577-91.2025.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/10/2025, publicado no DJe: 03/11/2025.